Tribunal: STF
Processo: RE 91906
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - JUROS COMPENSATORIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL "A QUO",
NA FASE EXECUTORIA, EM 6% AO ANO. INCIDENCIA A ESPÉCIE DO ART. 308,
VI, DO RISTF, VEZ QUE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL INVOCADO, SOBRE
NÃO TER RELAÇÃO COM A MATÉRIA SUB JUDICE, NÃO FOI PREQUESTIONADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.